Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FIRMINO DIAS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo nos autos de n.o 0703875-79.2021.8.07.0017, tendo como parte agravada LUZANIRA PEREIRA DOS SANTOS. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a sentença prolatada resolveu parcialmente o mérito, somente em relação à decretação do divórcio, deixando de homologar o transacionado entre as partes em relação à partilha dos bens. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau Sem preparo. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, diante da preclusão consumativa para sua interposição. Com efeito, o princípio da singularidade recursal, da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade estabelece que, para cada decisão é cabível um único recurso. No caso, verifica-se que a parte recorre de sentença. Assim, o não conhecimento do presente recurso, em razão da evidente preclusão consumativa, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.